Tribunal: CARF
Processo: 10980.932256/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ORIUNDO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO OU A MAIOR ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM PERÍODO OU EXERCÍCIO POSTERIOR ÀQUELE EM QUE SE APUROU O LUCRO REAL.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que decorra de pagamento indevido ou a maior de estimativa, mesmo após encerrado o período de apuração do lucro real. Comprovada a existência do direito creditório por recolhimento a maior de tributos, é lícito ao contribuinte reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício posterior.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-se de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua conveniência, para desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da lei, seja porque o princípio da legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o princípio constitucional da proporcionalidade demanda encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de indébito tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos previstos administrativamente.
A IN SRF 900/2008 afastou as restrições anteriormente impostas pela administração tributária através da IN SRF 600/2005, passando-se a admitir o reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas em períodos posteriores, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 19/2011.
A Súmula CARF no 84, com efeito vinculante, determina que o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO. REQUISITOS DA LEGALIDADE.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos excessos e moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito tributário oponível ao fisco quanto garante a inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou compensação do indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932256/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.339 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ORIUNDO
DE
RECOLHIMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR
ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM PERÍODO OU
EXERCÍCIO POSTERIOR ÀQUELE EM QUE SE APUROU O LUCRO
REAL.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que
decorra de pagamento indevido ou a maior de estimativa, mesmo após
encerrado o período de apuração do lucro real. Comprovada a existência do
direito creditório por recolhimento a maior de tributos, é lícito ao contribuinte
reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício
posterior.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-
se de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua
conveniência, para desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando
imperativo da lei, seja porque o princípio da legalidade objetivamente assim o
exige, seja porque o princípio constitucional da proporcionalidade demanda
encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de indébito
tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos
previstos administrativamente.
A IN SRF 900/2008 afastou as restrições anteriormente impostas pela
administração tributária através da IN SRF 600/2005, passando-se a admitir o
reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas
em períodos posteriores, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no
19/2011.
A Súmula CARF no 84, com efeito vinculante, determina que o pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO. REQUISITOS DA
LEGALIDADE.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da
legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932256/2009-91
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.339 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932256/2009-91

excessos e moderação das formas, além de representar conquista social que
aperfeiçoa e afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta
constituição do crédito tributário oponível ao fisco quanto garante a
inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso
mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído definitivamente, bem
como viabiliza a garantia de restituição ou compensação do indébito tributário
reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação
de crédito oriundo de recolhimento a indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ,
01/2005.
O Despacho Decisório que negou o pedido do contribuinte teve o seguimente
fundamento:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título
de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final
do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.339 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932256/2009-91

A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, sob o
argumento de que “A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de Imposto de Renda ou de CSLL a título de estimativa mensal somente
poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Entendeu a DRJ, ainda, ser aplicável a IN SRF 600/2005, sob o color de que o
direito creditório sobre parcela mensal de estimativa só autoriza o contribuinte a utilizá-lo na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reitera a liquidez e certeza do
direito creditório em análise, sob o color de que a IN SRF 600/2005 não teria aplicação ao caso
concreto, seja porque entende ser ilegal e superada pela IN SRF 900/2008, seja em razão de
precedentes do CARF, aduzindo, ainda, que a sistemática de recolhimento antecipado de
estimativas de IRPJ e CSLL permitem ao sujeito repetir o indébito a qualquer tempo, porquanto
a legislação determina que o pagamento reconhecidamente indevido de tributo autoriza sua
restituição ou compensação com outros tributos, controvertendo que “o pagamento indevido não
está condicionado ao fechamento do período de apuração anual, mas decorre do pagamento do
tributo em valor superior ao efetivamente apurado para determinada estimativa”.
O recurso veio ao CARF e foi apreciado por essa Colegiado, tendo a Turma de
Julgamento decidido pela conversão do processo em diligência para que fosse verificado se o
crédito reivindicado pela contribuinte foram utilizado em outros períodos, havendo a parte
juntado os documentos fiscais e contábeis necessários ao esclarecimentos dos fatos.
Consta dos autos Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 320/323, oriundo da
conversão do feito em diligência, a fim de esclarecer os pontos controvertidos por este Colegiado
a fim de que:
a. se confirmem os recolhimentos das estimativas que o contribuinte considera recolhidas a
maior ou indevidamente, sendo que parte delas pode ter sido objeto de compensações
(verifica-se que em algumas partes de DCTF anexadas nos processos do lote consta que o
pagamento se deu mediante "Outras compensações", sem informar o PER/Dcomp onde tal
compensação teria sido declarada), que devem ser verificadas;
b. se refaçam as apurações das estimativas mensais dos anos-calendário em pauta, para
verificar se as estimativas quitadas foram ou não computadas nas apurações dos meses
subsequentes e na apuração anual;
c. consta da DIPJ que a determinação da base de cálculo foi em Balanço ou Balancete de
Suspensão ou Redução, cabe portanto verificar ao menos por amostragem, se os dados da
DIPJ efetivamente se baseiam em Balanços/Balancetes constantes da contabilidade do
contribuinte;
d. se verifique se eventuais saldos negativos anuais resultantes já não teriam sido objeto de
Per/Dcomp;
e. emitir Parecer acerca do pedido constante do PER/Dcomp em epígrafe, informando se e
qual o valor do recolhimento indevido ou a maior da estimativa efetivamente recolhida ou
compensada caracteriza crédito de recolhimento indevido ou a maior, passível de ser
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.339 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932256/2009-91

reconhecido para compensação, em que a data do direito creditório deva ser computada a
partir da respectiva data do recolhimento;
f. cientificar o contribuinte, facultando-lhe a apresentação de contestação.
A conclusão da diligência realizada pela autoridade administrativa aponta que os
créditos reivindicados não foram utilizados pelo sujeito passivo para deduzir estimativas
subsequentes nem para deduzir o tributo na apuração do ajuste anual, nem mesmo para compor
seu saldo negativo, nos seguintes termos:
6. Feito o relato acima, temos que, em resumo: a) o pagamento a maior que o devido
realizado em relação à estimativa de IRPJ de janeiro/2005 não foi utilizado para dedução
de estimativas dos meses seguintes, nem para dedução do IRPJ apurado no ajuste, ou para
compor o saldo negativo apurado no ajuste; e, b) a estimativa apurada para tal mês deu-se
com base em balancete registrado no LALUR (fl. 238 a 243).
Diante do retorno de diligência, o processo foi redistribuído a esta Relatoria,
diante do fato do(a) Conselheiro(a) Relator(a) anterior não mais compor esta Corte, juntamente
com petição da contribuinte em que reitera o pedido de deferimento do direito creditório objeto
dos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A matéria em análise consiste na pretensão da contribuinte de compensar indébito
de pagamento a maior de estimativas resultante da apuração mensal do lucro real, em exercício
posterior.
Deve-se observar que a IN SRF 600/2005, sob a qual o acórdão recorrido se valeu
para negar o pedido do sujeito passivo, realmente estabelece no art. 10 que “A pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou
da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final
do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Penso que tal dispositivo interno da administração tributária não encontra
fundamento de validade nem na Constituição Federal nem em qualquer norma complementar ou
ordinária, seja porque impede o detentor de direito creditório reconhecidamente líquido e certo
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.339 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932256/2009-91

de recuperar valores comprovadamente recolhidos a maior, seja porque sedimenta hipótese de
enriquecimento indevido da parte que retém créditos sem justificativa legal.
Com efeito, comprovada a existência do direito creditório por recolhimento a
maior de tributos, resultante de apuração mensal do lucro real por estimativa, é lícito ao
contribuinte reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício posterior,
não sendo lícito admitir que a administração tributário, de acordo com sua conveniência, suprima
do contribuinte a recuperação de valores a que faz jus, utilizando-se de Instruções Normativas
para negar direitos assegurados pela lei.
A compensação é forma extintiva do crédito tributário, mercê do regramento do
art. 156 do CTN, o qual estabelece no art. 170 ser da lei ordinária a atribuição para regulamentar
tal instituto, parametrizando as regras pelas quais a administração tributária irá “autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
Nesse contexto, deve-se observar que o art. 74 da Lei no 9.430/97, com suas
alterações posteriores, permitiu ao contribuinte apurar créditos decorrentes de restituição ou
ressarcimento e compensá-los com débitos próprios relativos a tributos federais, como forma de
extinguir a obrigação tributária, porém, condicionou tal extinção à efetiva formalização e entrega
do termo de declaração de compensação (§ 1o), ficando tal providência sob a condição
resolutória de ulterior homologação (§ 2o), a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre
automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza pela
DCOMP na esfera administrativa ou por decisão judicial que assim a constitua, porém, em
processos administrativos desta natureza, é dever da administração deferir a compensação
sempre que os requisitos legais forem atendidos.
Solução contrária representaria enriquecimento sem causa, beneficiando o
devedor em prejuízo do credor, invertendo-se a lógica da relação creditícia havida em
decorrência de pagamento a maior de tributo.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.339 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932256/2009-91

O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-se
de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua conveniência, para
desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da lei, seja porque o princípio da
legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o princípio constitucional da
proporcionalidade demanda encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de
indébito tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos previstos
administrativamente.
No caso em análise, registre-se que a própria administração tributária modificou
inteiramente o entendimento anterior que vedava o direito ao crédito ora reclamado, havendo
revogado a IN SRF 600/2005 e publicado a IN SRF 900/2008 em seu lugar, passando a admitir o
reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas em períodos
posteriores, fazendo constar em seu art. 2o, I, “poderão ser restituídas pela RFB as quantias
recolhidas a título de tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses: (I) cobrança ou pagamento
espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido”.
O Fisco passou a admitir entendimento contrário àquele manifestado
anteriormente, deixando de aplicar a legislação revogada e claramente equivocada (IN
600/2005), como se observa da Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 5 de dezembro de
2011, em que esclarece: “Caracteriza-se como indébito de estimativa, inclusive, o pagamento a
maior ou indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela
quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo
pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em
ano posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido
solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no
600, de 2005. A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009,
relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no
460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa”.
Registre-se que a matéria aqui controvertida foi objeto de sucessivos recursos
perante o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, estando atualmente pacificado através da
Súmula CARF no 84, a saber:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Portanto, as razões apresentadas pela DRJ para impedir o reconhecimento do
direito creditório não encontram guarida nem no entendimento da própria administração
tributária, nem nos sólidos precedentes deste Tribunal, consolidados em Súmula, a qual tem
aplicação obrigatória.
Esta Turma Julgadora já havia se debruçado sobre o tema, havendo determinado a
conversão de julgamento em diligência, da qual resultou Relatório de Diligência Fiscal o qual
objetivamente confirmou que “Feito o relato acima, temos que, em resumo: a) o pagamento a
maior que o devido realizado em relação à estimativa de IRPJ de janeiro/2005 não foi utilizado
para dedução de estimativas dos meses seguintes, nem para dedução do IRPJ apurado no ajuste,
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.339 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932256/2009-91

ou para compor o saldo negativo apurado no ajuste; e, b) a estimativa apurada para tal mês
deu-se com base em balancete registrado no LALUR (fl. 238 a 243)”.
Assim, a contribuinte demonstrou, a desdúvidas, a liquidez e certeza do crédito
reivindicado através de Declaração de Compensação, restando incontroversa a possibilidade de
reconhecê-lo e homologá-lo.
Registre-se que as providências realizadas por este Colegiado evidenciam o claro
intuito de alcançar a verdade material que subjaz aos julgamentos no âmbito do processo
administrativo tributário, havendo a contribuinte cumprido o ônus de demonstrar, mediante
eficiente contexto probatório sobre o qual a administração tributária se debruçou na diligência
realizada, que o crédito reclamado existe e não foi aproveitado em nenhum outro processo
administrativo de natureza compensatória ou de restituição.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da
legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos excessos e
moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e afia corretamente a
relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito tributário oponível ao fisco
quanto a inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso mesmo, a
confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do
crédito tributário constituído definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou
compensação do indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo, de
forma que a verdade materialmente demonstrada evita “que a parte aceite como verdadeiro algo
que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a
Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira
de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Considero admissível, lícito e plenamente necessário reconhecer o direito do
contribuinte à repetição do indébito resultante do pagamento indevido ou a maior de estimativa,
mesmo após o encerrado o período de apuração do lucro real, devendo-se assegurar à recorrente
o aproveitamento integral dos valores reivindicados.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.339 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932256/2009-91

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital